Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703877-85.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME APELADO: MANOEL FERREIRA DA SILVA, LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 60140231). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator